Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713660-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO THEODORO DA COSTA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO COSTA MONIZ DE ARAGÃO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inventário – Imóvel Legado a Terceiro – Partilha das Dívidas - Deferimento No caso, CLAUDIO THEODORO DA COSTA, enquanto herdeiro do ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO COSTA MONIZ DE ARAGÃO, questiona Decisão originária a qual deferiu a realização de acordo entre o inventariante e o Condomínio do imóvel legado, a fim de adimplir débitos existentes desde o mês de 10/2016 a 03/2021. Destaca que o imóvel foi deixado por testamento para KEITH HUDSON, legatário e ora inventariante, de modo que descabe a cobrança dos débitos condominiais do espólio. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo. O artigo 1923 do Código Civil preceitua a imediata transferência da propriedade da coisa ao legatário, embora a posse não seja deferida de imediato: “Art. 1.923. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. § 1o Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria.” É certo que tanto o débito condominial quanto o IPTU se caracterizam como obrigações propter rem, ou seja, vinculam-se e acompanham a coisa, de modo que, em tese, seriam obrigações de responsabilidade do atual proprietário, ora legatário. Todavia, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de mitigação desta regra, com a possibilidade de aferição da relação jurídica material da parte com o imóvel, no julgamento do Recurso Especial no. 1.345.331/RS. Há possibilidade, então, de uma distinção ampliativa do precedente no presente feito. Por este motivo, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Havendo sério embate jurídico acerca do responsável pelo adimplemento das taxas – se o legatário ou o espólio - e a fim de evitar dano de difícil reparação, agrego efeito suspensivo ao recurso até a questão ser decidida pelo órgão colegiado. Há de se considerar ainda que os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação. Ante o exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo a Decisão Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações, inclusive para tomar providências para impedir o levantamento de valores até o julgamento pelo Órgão Colegiado.. Ao Espólio Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Inclua-se o terceiro interessado legatário Keith Hudson no feito, inclusive para apresentar Contrarrazões. À Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator